Tribunal: CARF
Processo: 10880.658782/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658782/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.249 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para apurar o direito
creditório na escrituração contábil.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de processo no qual o contribuinte alega pagamento a maior do IPI
referente a Março/2006, apontando o pagamento no 2486895901 no valor de R$ 79.885,22, com
pleito de compensação formalizado na DCOMP no 09922.06781.140509.1.7.04-0330, juntada às
fls. 03/06, com a utilização de R$ 49.093,32 para quitar débitos do mesmo imposto de agosto/06,
setembro/06 e outubro/06.
Da análise eletrônica da DCOMP resultou o Despacho Decisório à fl. 09,
deixando de homologar a compensação declarada em razão da constatação de inexistência do
crédito pleiteado, nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658782/2009-11
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.249 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658782/2009-11

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação, em 06/11/2009 (fl. 11), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 05/12/2009 por meio do arrazoado de fls. 13/14,
alegando, em síntese:

A 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade. A Recorrente interpôs o presente Apelo que, em suas razões
recursais, alega que em procedimento de revisão identificou equívocos no cálculo de IPI em
regime de substituição tributária e que faz jus ao reconhecimento integral do crédito informado
em DCOMP. Traz em Recurso Voluntário, dentre vários documentos, Livro de Registro e
Apuração do IPI. Pede pelo provimento do recurso e extinção do débito.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.249 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658782/2009-11

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Trata os autos de direito creditório indicado na DCOMP no
09922.06781.140509.1.7.04-0330 por suposto pagamento indevido de IPI de no PA março/2006,
no valor de R$ 79.885,22.
A DRJ reconheceu parcialmente o direito creditório justificando que, em razão da
ausência do RAIPI, não seria possível a apuração da existência do crédito alegado.
A Recorrente trouxe em sede de Recurso Voluntário os documentos de e-fls.
235/279, dentre os quais destaca-se o RAIPI. Sendo pelo alegado, em favor da Recorrente
prescreve o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do Decreto 9.580/2018
(RIR/2018):
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018)– gn

Em vista dos documentos trazidos aos autos, impera seu conhecimento pelo
enunciado do art. 16, §4o “c” do Decreto 70.235/1972:

Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entendo que deve o julgamento ser convertido em diligência para que a unidade
de origem tome as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 235/279 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de IPI nos PAs agosto/2006, setembro/2006 e
outubro/2006;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.249 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658782/2009-11

d)
Apurar se há direito creditório no PA março2006 por recolhimento a
maior de IPI e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de IPI nos PAs
agosto/2006, setembro/2006 e outubro/2006;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital